Tribunal: TJDFT
Processo: 0005231-77.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA ATO JUDICIAL DE NATUREZA ORDINATÓRIA REALIZADO PELO CARTÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. VALIDADE. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA INFORMAR O ANDAMENTO DA CARTA PRECATÓRIA. INÉRCIA POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. EM REALIDADE, 5 (CINCO) MESES. ABANDONO DE CAUSA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Certificação de decurso de prazo com subsequente intimação da parte para manifestação constituem atos de mero expediente sem caráter decisório e, nessa medida, podem ser praticados pelo servidor do Poder Judiciário, em consonância com o art. 93, XIV, da Constituição Federal e art. 203, § 4o, do CPC. Validade dos atos processuais.
2. Cabe ao exequente o ônus de promover a citação do executado (art. 240, § 2o, do CPC), bem como de acompanhar o cumprimento da diligência perante o juízo destinatário e de cooperar para que seja cumprida no prazo determinado (art. 261, §§ 2o e 3o, do CPC).
3. Configura abandono de causa, a ensejar a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, o fato de o autor/apelante ter deixado de atender, em diversas oportunidades, a determinação para que informasse o andamento de carta precatória para citação da parte ré, culminando na paralisação do feito por mais de 5 (cinco) meses, sem apresentar qualquer justificativa plausível.
4. Recurso conhecido e desprovido.